Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-34.2020.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-34.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 126.038.604-02 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBSON APARECIDO SALOMÃO (VÍTIMA), BRUNA SILVA DE SOUZA (VÍTIMA), EDILAINE FRANCISCA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA NÃO APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO OBJETO – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO INIBIDOR – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – TESE NÃO ACOLHIDA – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OBJETOS PESSOAIS DAS PESSOAS QUE LÁ SE ENCONTRAVAM – 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE – MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL POR UMA DELAS, EM CARÁTER RESIDUAL – 5. READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PECUNIÁRIA CONCERNENTE AO CRIME PATRIMONIAL – PENA DE MULTA ESTABELECIDA DE MODO DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – USO, PELO PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL ANTE A GRAVIDADE DO DELITO E A REITERAÇÃO DELITIVA DO APELANTE – 7. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2. Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que a arma de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, ônus que competia à própria defesa, a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.

3. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

4. Constatada que a aferição pejorativa da culpabilidade do agente foi baseada em elementos objetivos extraídos dos autos, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. Assim, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a técnica da fundamentação
per relationem
ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato sentencial, que considerou a gravidade das suas condutas delitivas. Além disso, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, circunstâncias, essas, indicadoras da necessidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Recurso desprovido,
de ofício
, corrigida a sanção pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Moreira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Penal n.
1000220-34.2020.8.11.0022
, condenou-o à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.

O apelante, fortes nas razões encontradiças no ID 70256585, postula: (
i)
sua absolvição quanto ao crime que lhe foi imputado, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, com fulcro no art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal; subsidiariamente pugna (
ii)
a aplicação da pena-base no mínimo legal; (
iii)
a exclusão da majorante prevista no inciso I do parágrafo § 2º-A do art. 157 do Código Penal, porquanto a arma de fogo não foi apreendida nem tampouco periciada; (
iv)
a extirpação do aumento de pena na fração de 1/5 (um quinto) em razão do concurso formal, posto que o delito foi cometido em face de uma única vítima;
e por fim, (
v)
a autorização para aguardar o trânsito em julgado de sua eventual condenação em liberdade, nos moldes das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 70256590, requer o desprovimento do vertente apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 72041494, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 70255956, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 07 de agosto de 2019, por volta das 19h15min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Salomão”, localizado na Rua Arthur Orlato, Bairro João de Barro, neste município de Pedra Preta/MT,
TIAGO MOREIRA DA SILVA
em concurso com indivíduo até o momento não identificado, em comum acordo de vontades e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
(não apreendida), subtraíram para ambos ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular Moto G6 e 01 (uma) corrente de ouro da vítima Bruna Silva de Souza, 01 (uma) corrente de ouro da vítima Edilaine Francisca de Souza, bem como 01 (um) energético, 02 (dois) litros de whisky e aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais) dos caixas do estabelecimento, pertencente à Clebson Aparecido Salamão, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/07-IP e Auto de Avaliação Indireta de fl. 27-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, na data e horário supramencionados, o denunciado e seu comparsa, fazendo uso de uma motocicleta, se dirigiram até o Mercado Salomão, ocasião em que em posse de arma de fogo, renderam as vítimas e anunciaram o roubo.

Consta que o denunciado e seu comparsa adentraram ao estabelecimento e enquanto um se dirigiu ao caixa onde se encontrava Clebson Aparecido Salamão, o outro rendeu Bruna Silva de Souza e Edilaine Francisca de Souza que se encontravam no outro caixa, após a subtração dos objetos e valores acima declinados, ambos ameaçaram as vítimas para que permanecessem quietas e em seguida empreenderam fuga.

A polícia foi acionada e após investigações identificou o denunciado
TIAGO MOREIRA DA SILVA
, sendo este reconhecido pela vítima Clebson como um dos autores do crime. [...]
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: portaria (p. 1 – ID 70255958); boletim de ocorrência (p. 3/5 – ID 70255958); termo de reconhecimento de pessoa (p. 15 – ID 70255958); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 1/2 do ID 8295734); auto de avaliação indireta (p. 9 – ID 70255959), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa de Tiago Moreira da Silva; e, embora ele negue a prática do crime descrito na denúncia e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Isso porque, a versão apresentada pelo apelante de que no dia do evento delituoso em questão não se encontrava na cidade de Pedra Preta está totalmente isolada nestes autos, eis que as vítimas o reconheceram pelo cotejo das fotografias apresentadas pelas autoridades policiais com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde o delito patrimonial em questão foi consumado, consoante se infere do termo de reconhecimento de pessoa colacionado na p. 15 – ID 70255958 e das imagens jungidas na p. 11 – ID. 70255958.

Além disso, ao prestarem esclarecimentos à autoridade judicial, as vítimas foram firmes e coerentes ao narrar os fatos e ratificar a certeza do envolvimento Tiago Moreira da Silva no crime patrimonial em referência, reiterando as afirmações feitas na fase inquisitiva, consoante se infere dos seguintes fragmentos dos depoimentos de Bruna Silva de Souza, Edilaine Francisca de Souza e Cleberson Aárcido Salomão:

[...] QUE no dia do fato a declarante estava no caixa junta com a sua tia EDILAINE conversando e ajudando ela; QUE foi quando entrou no mercado dois suspeitos de capacete, mas com o capacete erguido e tinha com vê o rosto dos suspeitos: QUE um suspeito foi no caixa que a declarante estava com a sua tia EDILAINE e o outro foi no caixa onde estava o seu tio CLEBERSON; QUE chegaram tranquilos e falou que era um assalto e que era para ficar calmos; QUE um dos suspeitos tirou a corrente de ouro da declarante do seu pescoço e a sua tia EDILAINE retirou a corrente do pescoço e entregou para o LADRÃO; QUE o ladrão após pegar a corrente da declarante foi até ao outro caixa onde já estava o seu comparsa com o seu tio rendido; QUE o suspeito que estava no caixa do seu

tio estava com uma arma de fogo, que a declarante não sabe informar que tipo de arma era pois não entende armas; QUE o suspeito retornou ao caixa onde a declarante estava e tomou o celular da declarante um MOTO G6; QUE os suspeitos entrou no mercado e roubou bebidas, energéticos, pegou algumas moedas dos caixas e uma quantia em dinheiro; QUE eles então ameaçou todos para não fazer nada e saiu em uma motocicleta FAN de cor

preta e tomou rumo ignorado; QUE um dos suspeitos era magro, baixo e moreno e outro era alto, forte e moreno claro
[...].
(
Bruna Silva de Souza
- p. 4 do ID 70255959).

[...] QUE no dia do fato a declarante estava no caixa junta com a sua sobrinha BRUNA conversando e ela repondo os esmaltes; QUE foi quando entraram no mercado dois suspeitos de capacete, mas com o capacete erguido e tinha com vê o rosto dos suspeitos: QUE foram até ao fundo do mercado pegou 2 litros de whisky GRAN PAR e 1 litro de energético da marca Funada; QUE chegaram tranquilos e falou que era um assalto e que era para ficar calmos; QUE primeiro os dois suspeitos foram até ao caixa onde estava o seu marido CLEBERSON e anunciou o assalto, onde os mesmos estavam como uma arma de fogo; QUE um suspeito foi no caixa que a declarante estava com a BRUNA e o outro ficou no caixa onde estava o seu marido CLEBERSON, rendendo ele, pois o ladrão estava com uma arma de fogo; QUE um dos suspeitos tirou a corrente de ouro do pescoço da BRUNA e pediu para declarante também retirar sua corrente de ouro e abrir o caixa; QUE o suspeito então entrou no dentro do balcão do caixa e pegou uma quantia em dinheiro e viu umas moedas no chão que a declarante havia trocado, onde tinha aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos) reais; QUE o suspeito foi até ao outro caixa e pediu para colocar as moedas dentro de uma sacola e o neguinho ficou pedindo o celular do CLEBERSON; QUE CLEBERSON então jogou o celular debaixo do caixa e falou para eles pegarem; QUE o suspeito gordinho retornou ao caixa onde a declarante estava e tomou da BRUNA um MOTO G6, e a declarante disse que não tinha celular; QUE o suspeito moreno magro ficou mandando o seu marido CLEBERSON deitar no chão e como ele não deitou o ladrão gordinho correu até a moto e ficou esperando o ladrão magrinho; QUE eles então ameaçou todos para não fazer nada e saiu em uma motocicleta FAN de cor preta e tomou rumo ignorado; QUE um dos suspeitos era magro, baixo e moreno e outro era alto, forte e moreno claro. [...]
(
Edilaine Francisca de Souza
- p. 7/8 do ID 70255959).

[...]
QUE o declarante tem um estabelecimento comercial denominado MERCADO SALOMÃO; QUE no dia 07/08/2019 por volta das 19hh15mm chegou no seu mercado dois indivíduos com capacete levantado até a testa; QUE os indivíduos estavam em uma motocicleta de cor preta placa QBT6878; QUE os indivíduos entrou no seu comércio pegou 01 (um) energético e 02 (litros) litros de whisky e foram em direção ao caixa; QUE ao chegar no caixa o moreno tirou um revólver e anunciou o assalto; QUE o outro comparsa foi até ao outro caixa onde estava a sua esposa EDILAINE e tomou o celular, corrente e pegou o dinheiro que tinha no caixa; QUE os dois suspeitos levou aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais em dinheiro) totalizando aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais) dos dois caixas do mercado, 02(dois) litros de whisky e um energético; QUE um dos suspeitos tem porte físico troncudo, estatura mediana, trajando calça jeans e camiseta polo Clara e o outro suspeito tem porte físico magro de pele mais escura usando bigode fino e trajando calça jeans e camiseta manga longa escura; QUE após os suspeitos saírem do seu comércio em uma motocicleta de cor preta o declarante começou a seguir os suspeitos até a região do Bairro Albertina, perdendo os mesmos de vista próximo ao motel. [...]
(
Clebson

Aparecido

Salomão
- p. 13 do ID 70255958).

Verifica-se, ademais, que as vítimas, em juízo, reiteraram com riqueza de detalhes a narrativa dos fatos, descrevendo desde o momento em que o apelante e seu comparsa entraram no Mercado Salomão, com o capacete levantado até a testa e anunciaram o assalto ao se aproximarem do caixa, ocasião em que Tiago, munido com arma de fogo, subjugou as vítimas Clebson Aparecido, sua mulher Edilaine Francisca e sua sobrinha Bruna.

As vítimas foram enfáticas em afirmar que Tiago e seu comparsa estavam com os capacetes levantados, circunstância que favoreceu seu reconhecimento, mormente por parte de Clebson Aparecido que reiterou em juízo a certeza de que o apelante foi o indivíduo que o assaltou, posto que afirmou ter ficado sob a mira do revólver que ele portava, enquanto o outro rapaz pegava os objetos [joias, telefones celulares, dinheiro e bebidas], os quais, diga-se de passagem, não foram recuperados.

Daí por que, a negativa de Tiago não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

De igual maneira, não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: [...]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Destacamos

Por conseguinte, a condenação de Tiago
pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

De mais a mais, não se pode olvidar que as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico e pessoal e afirmaram, mais de uma vez, ser, indubitavelmente, a pessoa do apelante um dos autores do crime em referência, uma vez que os rostos dos acusados não estavam cobertos. Assim, como os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia foram ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, podem servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque existem nestes autos outros elementos de convicção que confirmam o cometimento da conduta criminosa narrada na denúncia.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito,
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas".

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, ficou plenamente comprovada a participação de Tiago no delito patrimonial retrocidado, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal.

De outro viés, com relação ao pedido do apelante visando o afastamento da majorante do delito de roubo atinente ao uso de arma, tem-se que essa pretensão também não merece prosperar.

Nesse desiderato, o apelante argumenta que o artefato bélico não foi apreendido e submetido a perícia para atestar sua lesividade, razão pela qual sustenta que, havendo dúvida com relação à natureza do instrumento inibidor, a causa de aumento deve ser rechaçada com base no entendimento de que o simulacro não tem o condão de configurá-la.

Entretanto, em que pese seja cediço que arma de brinquedo não caracteriza a aludida causa de aumento
(
daí por que
a Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça
foi cancelada
),
vê-se que
a
pretensão
do apelante
não
merece
acolhi
mento
, pois,
não obstante tenha afirmado em juízo que portava apenas um simulacro de arma de fogo e que a vítima não foi capaz de diferenciar referido instrumento inibidor, essa afirmação ficou isolada do contexto probatório, consoante se pode constatar dos depoimentos acima parcialmente transcritos, os quais não serão novamente redigidos para evitar tautologia.

Comprovado, destarte, o emprego da arma na empreitada criminosa, ainda que esta não tenha sido apreendida e não evidenciado de modo indene de dúvidas de que era uma arma de brinquedo, é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir o seu potencial lesivo, porquanto seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, órgão que reúne os ministros das referidas turmas, as quais são incumbidas de julgar os processos relativos à matéria de Direito Penal, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
.

A propósito, em relação ao tema, este é o
recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)
Destacamos

Por outro vértice, no que atine à exclusão da majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, que dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
, é imperativo registrar que essa pretensão, igualmente, não deve ser acolhida.

Com efeito, não obstante o apelante sustente que os bens subtraídos eram de uma única vítima – Mercado Salomão – e, portanto, trata-se de crime único, é preciso considerar que, na hipótese, não foram subtraídos apenas bens que constituíam patrimônio do estabelecimento comercial em alusão, como ocorreu, por exemplo, com 1 (um) energético, 2 (dois) litros de whisky e aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais) dos caixas do estabelecimento, mas também deve ser levado em conta que foram surrupiados 1 (um) aparelho celular Moto G6 e 1 (uma) corrente de ouro da vítima Bruna Silva de Souza
,
bem como 1 (uma) corrente de ouro da vítima Edilaine Francisca de Souza, que consubstanciam bens individuais.

Desse modo, não há dúvida que foram violados mais de um patrimônio mediante uma só ação, fazendo-se imprescindível, pois, a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/5 (um quinto), uma vez que três foram as vítimas, tal como aplicado pelo sentenciante de primeiro grau.

Sobre a matéria, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes
.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ - AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Destacamos

Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se, por consequência, no caso em apreciação, a tese do apelante segundo a qual houve um crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

De outro ângulo, no que concerne ao pleito do apelante visando à readequação da pena-base para o menor quantitativo previsto em lei, insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo primevo, que assim se manifestou:

[...]
III) – DISPOSITIVO.

Isto posto
,
julgo procedente o pedido formulado na denúncia, para o fim de condenar o denunciado Tiago Moreira da Silva,
devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

O delito de roubo nos termos do artigo 157, “caput”, do Código Penal, possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2º nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado a ser valorada.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias, nada há que se valorar.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.

Não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconheço a causa de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, temos que resta ao réu a
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

DO CONCURSO FORMAL.

Como já fundamentado anteriormente, deve ser reconhecido o concurso de crime formal (art. 70 CP), considerando que os crimes tiveram as mesmas peculiaridades e “modus operandi”, sendo certo que as penas de todos serão idênticas, a teor do que dispõe o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 35, pego a pena de um deles e aumento-a em 1/5 (referentes as três subtrações de vítimas distintas), fixando a pena em
09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Conforme dispõe o artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa, totalizando-as em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

[...]

Desta feita, tendo em vista que a pena de reclusão definitiva é de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva e as circunstâncias desfavorável ao réu, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal, estabeleço ao réu o
REGIME FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, incisos I e II e 77, “caput” e incisos I e II.
[...]
Destaques no original
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi negativada, acertadamente pelo sentenciante, apenas a circunstância judicial atinente à culpabilidade. Sendo assim, em que pesem as alegações do apelante postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos
.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria acima tratada, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Depreende-se, portanto, que o édito condenatório não comporta reparos nesse particular, posto que seu prolator se reportou à gravidade concreta do delito decorrente do concurso de agentes para recrudescer a sanção basilar, razão pela qual a pena inicial deve ser mantida no
quantum
fixado quanto crime de roubo circunstanciado, não sendo demais consignar, outrossim, que a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da sanção inicial acima do mínimo legal, ainda que as demais variáveis sejam valoradas favoravelmente.

Todavia, necessário se faz adequar a sanção pecuniária fixada no édito condenatório
de ofício
, porquanto o sentenciante não realizou o critério trifásico, deixando para fixá-la somente no final em quantitativo superior ao mínimo legal – 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa – sem apresentar justificativa plausível para tal procedimento.

Assim, é imperativo ressaltar que a sanção pecuniária foi imposta ao apelante de maneira desproporcional, tendo em vista que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas, cumprindo destacar que na primeira etapa é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal, determinando-se, na segunda fase, o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Deveras, sobre o assunto, preconiza o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Dessa forma, passo a redimensionar a sanção pecuniária do crime de roubo imputado ao apelante, da seguinte forma:

Na primeira fase, levando em conta a fixação da pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses, tenho por justa a fixação da pena de multa em 13 (treze) dias-multa para cada crime de roubo. Na segunda etapa, constatando que inexiste circunstância atenuante e/ou agravante, deixo a pena de multa em formação em 13 (treze) dias-multa. Na terceira etapa, considerando a causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços), fixo a pena de multa em 22 (vinte e dois) dias-multa para cada crime patrimonial.

Nos termos do art. 72 do Código Penal, tratando-se de concurso formal de crimes, a pena pecuniária deve ser fixada
distinta e integralmente;
e, tendo em vista que são três crimes de roubo, estabeleço a pena de multa definitiva em 66 (sessenta e seis) dias-multa, que deverão ser calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, o apelante almeja a autorização aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade, nos moldes das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, vê-se que não lhe assiste razão, porquanto se constata destes autos que a sua prisão preventiva foi decretada e mantida na sentença condenatória porque o seu prolator entendeu, ainda que de maneira sucinta, que permaneciam os motivos que ensejaram a sua decretação

para evitar a reiteração delitiva, consoante se verifica deste trecho do referido ato sentencial:

[...] O sentenciado teve a prisão preventiva decretada no início do processo, para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, fundamentos que ainda se fazem presentes.

No caso, o réu foi condenado a 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão ao regime inicial fechado, ante a presença da comprovação da materialidade e autoria do acusado, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa e em virtude da sua periculosidade, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado.

Deste modo, a segregação do réu se faz necessária para garantir a ordem pública.

Em se tratando de réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar ainda permanecem incólumes, como ora se vê, os Tribunais Pátrios, estando a frente o Superior Tribunal de Justiça, têm preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, uma vez condenado a pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO
.

Ante o exposto,
nego, pois, ao réu
o apelo em liberdade
. [...]

Destacamos

Aliás, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018
).

3.
No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
Destacamos

Vê-se, dessa forma, que o juízo de primeiro, ainda que de forma sucinta, demonstrou satisfatoriamente a indispensabilidade da custódia cautelar do apelante para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas por ele e em razão do risco de reiteração delitiva, reportando-se ao édito primevo, que ensejou a decretação da sua custódia provisória no nascedouro da ação penal, oportunidade em que registrou a necessidade de medida em razão da existência de
outros boletins de ocorrência anexos nos autos, relatam que o denunciado Tiago Moreira da Silva mantinha em sua posse produto proveniente de furto (receptação) e recentemente foi abordado com considerável quantia de dinheiro, sem comprovar sua origem lícita, aliada à sua própria informação de que é integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”.
(p. 1/3 – ID 70255961).

Demais disso, é imperioso assentar que seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem, como o apelante, respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando já prolatada sentença condenatória, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade, isso sem contar que ele foi condenado a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
razões pelas quais não há que se falar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, tampouco às decisões prolatadas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Em situação análoga à discutida neste apelo, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por Tiago Moreira da Silva. No entanto, de ofício, reduzo a pena de multa aplicada para
66 (sessenta e seis) dias-multa
, que deverão ser calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo, no mais, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021